Tribunal: TJMT
Processo: 1011264-14.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011264-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DESIGN DO COURO CALCADOS LTDA - CNPJ: 01.315.635/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DE PAULA CORREA - CPF: 080.021.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER BARBOSA DE BRITO - CPF: 195.091.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOAQUIM DE PAULA - CPF: 785.868.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), LUZINETE LOPES DA SILVA - CPF: 503.105.851-04 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS ESTIMATIVA – INSTITUIÇÃO POR DECRETO-LEI – VEDAÇÃO – EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO – TEMA 830 STF – COBRANÇA ANULADA
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O ICMS por estimativa simplificada foi instituído no Estado de Mato Grosso mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar. Assim, nula a cobrança do referido imposto, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011264-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUZINETE LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luzinete Lopes da Silva, a fim de reconhecer a nulidade da cobrança do ICMS Estimativa, e condenar a Fazenda Pública Estadual no pagamento de honorários advocatícios, estes que devem corresponder a 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil (id. 202784159).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 204189156, que (...)
não versam os créditos ora impugnados sobre o ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outro
(...)
, mas
(...)
sobre o ICMS lançado por simples estimativa, que, apesar da pretensa semelhança com a modalidade reconhecida como ilegal/inconstitucional (Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/etc), não pode ser confundido com esta
(...).

Registra que, (...)
os fatos geradores declarados nulos pelo juízo a quo ocorreram no ano de 1999, frise-se, MUITO ANTES da entrada em vigor da Lei n.º 9.226 que acrescentou a hipótese do inc. V (em 22/10/2009)
(...), de modo que (...)
a modalidade de regime retratada no título executivo em discussão é, de fato, a legal e constitucional hipótese do inciso III
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno
,
(...)
a reconhecer a legalidade do crédito espelhado na CDA nº 20081082, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo.

Apesar de intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões (id. 207968187).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luzinete Lopes da Silva, a fim de reconhecer a nulidade da cobrança do ICMS Estimativa, e condenar a Fazenda Pública Estadual no pagamento de honorários advocatícios, estes que devem corresponder a 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil (id. 202784159).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 204189156, que (...)
não versam os créditos ora impugnados sobre o ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outro
(...)
, mas
(...)
sobre o ICMS lançado por simples estimativa, que, apesar da pretensa semelhança com a modalidade reconhecida como ilegal/inconstitucional (Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/etc), não pode ser confundido com esta
(...).

Registra que, (...)
os fatos geradores declarados nulos pelo juízo a quo ocorreram no ano de 1999, frise-se, MUITO ANTES da entrada em vigor da Lei n.º 9.226 que acrescentou a hipótese do inc. V (em 22/10/2009)
(...), de modo que (...)
a modalidade de regime retratada no título executivo em discussão é, de fato, a legal e constitucional hipótese do inciso III
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno
,
(...)
a reconhecer a legalidade do crédito espelhado na CDA nº 20081082, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não o assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, o feito executivo tem como base cobrança de ICMS instituído sob o
regime de estimativa, o qual foi inserido no Regimento do ICMS do Estado de Mato Grosso por meio de Decreto-Lei.

E, como já sedimentado neste Sodalício, esta prática se encontra vedada em nosso ordenamento jurídico em razão do que preconiza o princípio da legalidade tributária, que, dentre as demais especificações, dispõe a impossibilidade na mudança de critérios especiais de tributação por meio que não seja a Lei Complementar.

Veja-se o que dispõe os artigos 146, III,
d
, e 146-A, ambos da Constituição Federal:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

No caso, verifica-se que a cobrança constante na CDA exequenda se fundamenta em alteração promovida por Decreto Estadual, fato que vai de encontro ao quanto decidido pelo no julgamento de Recurso Extraordinário, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 830), exigindo-se a edição de Lei em sentido estrito.

A questão controvertida, inclusive, não demanda demasiado esforço de julgamento, já que, como mencionado, foi ponto de discussão incessante neste Tribunal de Justiça, cuja conclusão alcançada é a impossibilidade da instituição da referida cobrança.

Neste sentido, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO SANADA – REFEITA A ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE COBRANÇA – PROTOCOLO 21/2011 CONFAZ – ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ILEGALIDADE CONSTATADA – NULIDADE DECLARADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício sanado.

As Cooperativas somente gozarão da não incidência tributária quando se tratar de atos cooperativos e/ou que seja imbuído pelo seu fim social, não configurando operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

O protocolo CONFAZ Nº 21 foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que ao julgar a ADI n.º 4628, concluiu por sua inconstitucionalidade. Na mesma oportunidade, modulou os efeitos do julgado para a partir do deferimento da medida liminar na referida ADI que aconteceu em 19/02/2014, com ressalva para as ações já em curso.

O ICMS por estimativa simplificada foi instituído no Estado de Mato Grosso mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar. Assim, nula a cobrança do referido imposto, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

(TJMT, N.U 0001713-18.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2-4-2024, publicado no DJE 10-4-2024) [Destaquei]

Com estas considerações, e em prol da manutenção da segurança jurídica, mantenho o entendimento no sentido de que a cobrança do crédito em discussão não pode ser mantida, ressaindo a necessidade de sua anulação, de modo que, pautando-se a Execução Fiscal originária, exclusivamente, na cobrança do ICMS Estimativa, e em razão da eminente exclusão do crédito, é certo que o feito há de ser extinto.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024